Tribunal: CARF
Processo: 12448.731497/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.731497/2013-64
ACÓRDÃO
1001-004.297 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos
que demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente ou destine
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
A dedutibilidade de despesas está condicionada à apresentação de
documentação hábil e idônea que comprove sua efetividade e vinculação à
atividade da empresa. A ausência de comprovação documental, inclusive
em sede recursal, impõe a manutenção da glosa efetuada pela fiscalização.
PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITAS.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência de falta
de escrituração de pagamentos efetuados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.297 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731497/2013-64
2
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relatora

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por COBRA BRASIL SERVICOS,
COMUNICACOES E ENERGIA S.A., contra decisão no 09-72.801 da 2a Turma da DRJ/JFA que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração que constituiu crédito
tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
O processo originou-se de autos de infração lavrados em 09/12/2013, contra a
contribuinte acima identificado, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de
R$ 81.256,68, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$ 29.252,41, à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) no valor de R$ 16.492,12 e à
Contribuição para o PIS/PASEP no valor de R$ 3.580,53 e multa de ofício de 75%, totalizando um
crédito tributário de R$ 263.096,08.
De acordo com o Relatório Fiscal, e-fls. 195/204, extrai-se que em afronta ao
estabelecido nos art. 251 e 264 do RIR/99, verifica-se que a empresa ou não comprovou
documentalmente lançamentos relacionados algumas despesas ou tais despesas
comprovadamente não se referiam àquele período de apuração, o que, por sua vez, acarretou na
sua glosa.
Durante a ação fiscal, verificou-se que a empresa não registrou na contabilidade
despesas incorridas pelo consórcio da qual participava na proporção de 50 %. Conforme se
constatou a LUZIANIA não registrou as despesas relativas a dez/2010 e parte de nov/2010. A
apuração foi feita com base no cotejo entre os balancetes fornecidos pelo consórcio e a
contabilidade da LUZIANIA.
Diante do exposto, restou caracterizada a presunção de omissão das receitas
(custos pagos e não contabilizados), tendo sido lavrada a respectiva autuação de infração.
A contribuinte apresentou Impugnação perante a DRJ/JFA, alegando, em síntese:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.297 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731497/2013-64
3
a) com relação às despesas supostamente não comprovadas: que não lhe foi
dada a oportunidade para a comprovação durante o procedimento
fiscalizatório;
b) com relação às despesas postergadas do ano-calendário de 2009: que a
fiscalização não observou a regra do artigo 273, § 1o do Regulamento do
Imposto de Renda/1999; e
c) a regularidade da escrituração contábil, sustentando que todos os
lançamentos estavam suportados por documentação hábil e idônea;
d) com relação à omissão de receitas: (i) que a fiscalização não se
desincumbiu de seu ônus probatório posto que a autuação se baseou
indevidamente em mero indício indireto de omissão e (ii) que a despesa
foi devidamente registrada no ano-calendário seguinte (em 05/2011).
A 2a Turma da DRJ/JFA, ao apreciar a Impugnação no Acórdão de no 09-72.801
julgou-a improcedente nos seguintes termos:
a) sobre a juntada posterior de documentos, invoca o art. 16 do Decreto no
70.235/72, esclarecendo ainda que até o momento do julgamento a
contribuinte não juntou nenhuma nova prova/documento, mantendo a
glosa das despesas lançadas.
b) As
despesas
postergadas,
lançadas
em
31/01/2010
na
conta
5.1.01.01.000001 999 que segundo a fiscalização são despesas referentes
a outros períodos, no caso, despesas de janeiro e dezembro de 2009,
conforme Razão Analítico de fls. 28, não sendo cabível sua dedução na
apuração de 2010.
c) Quanto a omissão de receitas, a contabilidade não registrou a totalidade
dos pagamentos efetuados ao consorcio, devendo ser mantida a infração.

Cientificada em 10/09/2020 , o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF,
em 09/10/2020, apresentando os seguintes argumentos:
a) Da observância do princípio da verdade material e possibilidade de
juntada de documentos após a impugnação. Afirma para tanto que
deve ser reconhecidas as provas apresentadas;
b) Da inexistência de omissão de receitas pois a fiscalização não se
desincumbiu de seu ônus probatório, posto que a autuação se
baseou indevidamente em mero indício indireto de omissão e a
despesa foi devidamente registrada no ano calendário seguinte (em
05/2011);
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.297 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731497/2013-64
4
c) com relação às despesas supostamente não comprovadas: que não
lhe foi dada a oportunidade para a comprovação durante o
procedimento fiscalizatório; e
d) com relação às despesas postergadas do ano-calendário de 2009:
que a fiscalização não observou a regra do artigo 273, § 1o do
Regulamento do Imposto de Renda/1999;
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.

1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Da juntada posterior de provas/documentos
Segundo a Recorrente, a decisão da DRJ violou o princípio da verdade material e a
ampla defesa ao negar a juntada de novos documentos, desconsiderando jurisprudência que
permite a apresentação posterior de provas com base na Lei 9.784/99.
A alegação da Recorrente de violação dos princípios do contraditório e da ampla
defesa pela eventual negativa de juntada de novos documentos não se sustenta, visto que, como
bem observado pela decisão de primeira instância, até o momento daquele julgamento não havia
nenhuma solicitação de juntada de documentos, o que torna a alegação estéril.
No mesmo sentido, a recorrente continua afirmando tal negativa e possibilidade de
juntada de documentos, porém, até a presente data, não há nenhum pedido de juntada de
documentação.
Para além do exposto, o art. 16, § 4o, estabelece que "a prova documental será
apresentada na impugnação", precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. As
exceções a essa regra, previstas no próprio § 4o, são, como regra, restritas a três situações: (a)
quando há demonstração inequívoca de força maior que impossibilitou a apresentação oportuna
das provas; (b) quando os documentos se referem a fato ou direito superveniente; ou (c) quando
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.297 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731497/2013-64
5
as provas são necessárias para contrapor novos fatos ou razões trazidas ao processo
posteriormente.
Assim, por completa ausência de juntada de novos documentos, não merece
prosperar o pleito da recorrente.

3. Do Mérito

A Recorrente insurge-se acerca das glosas das despesas e da omissão de receitas,
repisando os mesmos argumentos despendidos na impugnação e, como visto no tópico anterior,
sem conquanto, anexar nenhum novo documento.
Pois bem, tendo a Recorrente repisado os argumentos da defesa inaugural, sem
anexar nenhuma nova prova, bem como novos fundamentos.
Assim sendo, convergindo com os argumentos expostos pela decisão vergastadas,
entendo pela manutenção do lançamento, utilizando-me dos fundamentos expostos na decisão de
piso, nos termos abaixo:
Despesas indedutíveis por falta de documento fiscal
(...)
Deve-se registrar que, no caso concreto, até o presente momento, não consta que
o interessado tenha juntado qualquer documentação em momento posterior à
apresentação da peça impugnatória. Se tivesse juntado, teria o ônus de
comprovar a ocorrência de uma das condições referidas nas alíneas a, b e c do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, que poderiam justificar a apresentação
de documentos a posteriori, conforme o disposto no art. 16, § 5o do referido
diploma legal.
Assim sendo, deve-se manter a glosa das despesas lançadas referentes aos meses
de fevereiro/10 (R$ 15.314,16), setembro/10 (R$ 18.169,88) e novembro/2010
(R$ 51.301,79).
Despesas postergadas
Trata-se de despesas lançadas em 31/01/2010 na conta 5.1.01.01.000001 999 que
segundo a fiscalização são despesas referentes a outros períodos, no caso,
despesas de janeiro e dezembro de 2009, conforme Razão Analítico de fls. 28, não
sendo cabível sua dedução na apuração de 2010.
A impugnante argui que o Fisco somente pode autuar o sujeito passivo pelo valor
líquido da diferença, após compensação entre os períodos envolvidos, o que
nitidamente não foi feito no presente caso, segundo determina o § 1o, do artigo
273, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR). Além disso, prossegue, ao
contrário do entendimento esposado na peça acusatória, a impugnante lançou as
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.297 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731497/2013-64
6
despesas glosadas dentro do correto período de competência e pretende juntar, a
posteriori, documentação pertinente capaz de afastar o glosa em questão.
Em que pese o procedimento adotado pela contribuinte ser irregular, com base
no Razão apresentado, provocando a redução indevida dos tributos a pagar no
ano calendário de 2010, não se discute que as despesas em questão seriam
dedutíveis no ano calendário de 2009, caso estas despesas fossem comprovadas
pela interessada, o que absolutamente não ocorreu.
(...)
Assim, tendo em vista a ausência de documentação que comprove a efetividade
dessas despesas seja no ano-calendário de 2009 ou 2010, deve ser mantida a
glosa das despesas no valor de R$ 23.231,14.
Omissão de receitas
Com base no art. 281, inciso II do RIR, foi efetuado o lançamento relativo a
pagamentos não contabilizados.
Vejamos o texto legal:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12, § 2°, e Lei n° 9.430, de 1996, art.
40):
I- a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II- a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III- a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada."
A impugnante argumentou que a fiscalização sequer se aprofundou na análise dos
documentos fiscais e contábeis da Impugnante, creditando a alegação de omissão
de receita apenas com base na comparação entre o balancete da Impugnante e
do consórcio LUSITEC, ou seja, através de um mero indício indireto. Argui ainda
que as despesas não lançadas nos meses de novembro e dezembro de 2010 o
foram em 2011. Como exemplo, cita que grande parte dos R$ 217.001,64 (doc.
03) identificados pela fiscalização, foram contabilizados em 31 de maio de 2011
pela impugnante (R$ 192.041,29 -cento e noventa e dois mil e quarenta e um
reais e vinte e nove centavos), referente a aportes efetuados no consórcio
LUSITEC.
Entendo que os balancetes apresentados pela Luziania e pelo Consórcio Luzitec,
anexados às fls. 74/135 e 144/169, nesta ordem, espelham, salvo prova em
contrário, a contabilidade das duas empresas, e indicam que a contribuinte não
registrou a totalidade dos pagamentos efetuados ao Consórcio, conforme
apurado pela fiscalização.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.297 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731497/2013-64
7
Ademais, não há prova nos autos que parte desses pagamentos foram
contabilizados em 31 de maio de 2011, conforme alega a impugnante em sua
defesa. O doc. 03 ou Anexo III (fls. 262/267) anexado pela contribuinte é, na
realidade, cópia de um balancete do Consórcio Lusitec do período de 26/11/10 a
31/12/10 e não serve para comprovar a sua alegação.
o caso concreto, a inércia da Recorrente em apresentar documentação idônea,
mesmo em sede recursal, reforça a fragilidade de sua pretensão, não sendo possível afastar as
conclusões da fiscalização com base em meras alegações desacompanhadas de prova. Assim, a
manutenção das glosas revela-se medida que prestigia não apenas a legalidade, mas também a
segurança jurídica na constituição do crédito tributário.
De igual modo, importa destacar que o regime de competência, invocado pela
contribuinte, não se presta a convalidar lançamentos contábeis desacompanhados de lastro
documental hábil, tampouco autoriza a livre alocação temporal de despesas conforme a
conveniência do contribuinte. A observância desse regime pressupõe rigor técnico e documental,
sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que as despesas foram incorridas no período
correto, o que não restou comprovado nos autos. A ausência de tais elementos compromete a
confiabilidade da escrituração e legitima a atuação fiscal.
No que concerne à omissão de receitas, cabe enfatizar que as presunções legais
estabelecidas na legislação tributária possuem fundamento na experiência comum e na lógica
contábil, sendo plenamente aptas a embasar o lançamento quando não infirmadas por prova
robusta em sentido contrário. No presente caso, a divergência entre os registros contábeis da
Recorrente e do consórcio com o qual mantinha operações evidencia inconsistências relevantes,
que não foram satisfatoriamente esclarecidas. A tentativa de justificar tais diferenças com base
em registros supostamente realizados em exercício posterior carece de suporte probatório
idôneo, não sendo suficiente para elidir a presunção legal.
Por fim, registre-se que a atuação da fiscalização se deu dentro dos limites legais e
com base em elementos concretos constantes dos autos, não se verificando qualquer
arbitrariedade ou fragilidade na constituição do crédito tributário. Ao contrário, o lançamento
encontra-se devidamente motivado e amparado em dispositivos legais específicos, cabendo à
Recorrente o ônus de demonstrar eventual improcedência, o que não ocorreu.
Diante desse cenário, a manutenção integral do lançamento é medida que se
impõe.

4. Da conclusão

Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.297 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.731497/2013-64
8

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 401
DF CARF MF
Original